Tribunal: TJMT
Processo: 1000585-31.2024.8.11.0028
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000585-31.2024.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FELIPA NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 010.226.071-03 (APELANTE), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). CONTRATO ASSINADO E ACOMPANHADO DE DOCUMENTOS PESSOAIS. DEPÓSITOS E SAQUES COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COBRANÇA LEGÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidora idosa contra sentença que julgou improcedente pedido de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), cessação de descontos, repetição de indébito e indenização por danos morais, sob alegação de contratação não reconhecida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos para declarar a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, reconhecer a inexistência da dívida, determinar a restituição de valores e fixar indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

3. Contrato juntado pelo banco, com assinatura semelhante à dos documentos pessoais e qualificação completa da autora, evidencia a regularidade da contratação.

4. Depósitos via TED e saques comprovam a utilização do crédito, afastando a alegação de desconhecimento ou ausência de recebimento dos valores.

5. Inexistência de prova mínima de vício de vontade, induzimento a erro ou fraude, não configurando hipótese de anulação prevista no art. 171, II, do CC.

6. Banco comprovou fato impeditivo do direito invocado, nos termos do art. 373, II, do CPC. Cobrança legítima, inexistindo repetição do indébito ou dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A apresentação de contrato assinado, acompanhado de documentos pessoais e evidência de utilização do crédito contratado, afasta a alegação de inexistência de relação jurídica e legitima a cobrança oriunda de cartão de crédito consignado (RMC)."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por FELIPA NASCIMENTO DA SILVA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé-MT, que nos autos da ação de nulidade c/c restituição de valores c/c indenização por danos morais (Proc. no 1000585-31.2024.8.11.0028), ajuizada pela apelante contra BANCO BMG S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais

faço para julgar extinto o processo com julgamento de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, no valor de 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC, entretanto, torno inexigíveis por se tratar de parte beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita. (cf. Id. no 292416360).

A autora alega, em sua petição inicial, ser pessoa idosa e aposentada, e que, ao consultar o extrato de seu benefício previdenciário, constatou a ocorrência de descontos mensais sob a rubrica "Empréstimo sobre a RMC", no valor de R$ 46,85 (quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), oriundos do contrato no 11547649. Afirma, de forma categórica, jamais ter contratado o referido serviço, asseverando que sua intenção se restringia à contratação de um empréstimo consignado tradicional, e não de um cartão de crédito vinculado à Reserva de Margem Consignável (RMC).

Aduz, ainda, que sua conta bancária destinada ao recebimento do benefício previdenciário não permite depósitos realizados por terceiros, o que, em seu entendimento, reforça a tese de ocorrência de fraude.

Sustenta, por fim, haver divergências nas fotografias apresentadas pela instituição financeira, inexistência de transferência efetiva de valores, bem como violação aos direitos da consumidora idosa e hipervulnerável.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que seja declarada a nulidade do contrato, cessados os descontos e condenado o banco ao pagamento de danos morais e restituição em dobro. (cf. Id. no 292416362).

O apelado/Banco, não apresentou as contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide gira em torno de discussão quanto à validade do contrato de cartão de crédito celebrado entre as partes e instrumentalizado por meio do “Termo de Adesão à Consignação em Folha de Pagamento para Empréstimo e Cartão de Crédito Autorização para Desconto em Folha”, celebrado em 25/11/2015, que contém completa qualificação dos dados pessoais da autora e a sua assinatura ao final do documento (cf. Id. no 292415894 - pág. 01 a 07).

Conforme bem destacado pelo juízo a quo, o banco apelado juntou aos autos contrato devidamente assinado pela autora, intitulado "
TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
", com destaque claro e evidente sobre a natureza do produto contratado.

A assinatura aposta no contrato é semelhante àquela constante nos documentos pessoais da autora, não havendo elementos concretos que indiquem falsificação ou fraude. Ademais, o contrato veio acompanhado da documentação pessoal da autora, o que reforça a regularidade da contratação.

No que tange à alegação de lapso temporal entre a data da celebração do contrato (2015) e o início dos descontos (2018), verifica-se que tal circunstância, por si só, não é apta a infirmar a validade da contratação. É prática usual no mercado que instituições financeiras disponibilizem produtos ou linhas de crédito a seus clientes para utilização futura, conforme a conveniência e necessidade destes. Ademais, constata-se que a apelante firmou diversos contratos a partir do ano de 2018, consoante comprovam os documentos acostados pelo apelado: contratos datados de 27/08/2018 (Id. no 292416351), 15/10/2018 (Id. no 292416350), 15/07/2019 (Id. no 292416352) e 24/07/2019 (Id. no 292415899), todos devidamente assinados pela apelante e acompanhados de seus documentos pessoais.

O banco apelado demonstrou, mediante documento acostado sob o Id. no 155242156, a efetivação de transferência de valores, via TED, para conta de titularidade da autora. Cumpre salientar que, conforme consignado na sentença, foram realizados saques em cinco ocasiões distintas, evidenciando, assim, a efetiva utilização do produto objeto da contratação pela apelante.

Pois bem, embora a responsabilidade civil das instituições financeiras seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor para que referida regulação possa ser utilizada como escudo contra a exigência de responsabilização do devedor por eventuais desajustes contratuais, e muito menos para validar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório só em função do perfil hipossuficiente do devedor, tal como como se vê justamente no caso dos autos.

A lição doutrinária do Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino é esclarecedora sobre a temática,
in verbis
:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...). Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC”
(SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3a. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5).

Apesar da categórica negativa apresentada pela autora/apelante quanto à contratação do serviço de cartão de crédito consignado, não se vislumbra, nos autos, qualquer elemento mínimo capaz de indicar que ela desconhecia a realização do ajuste, especialmente diante da comprovação de que recebeu diversos depósitos em sua conta bancária, efetuados em datas distintas. Igualmente, inexiste prova de que a apelante tenha sido induzida a erro ou de que não tenha compreendido a natureza jurídica do produto contratado. Ao contrário, as gravações apresentadas pela instituição financeira, conforme consignado na sentença, confirmam a manifestação de vontade da autora em formalizar a contratação.

O art. 171, II, do CC dispõe ser anulável o negócio jurídico quando “
por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores
”, e, no caso, não se constata a presença de quaisquer desses vícios que autorize a nulidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes e muito menos resta demonstrado que o apelante desconhecia ou ignorava a contratação de cartão de crédito.

Sendo assim, o Banco/réu comprovou fato impeditivo do direito da autora/apelante, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC vigente, haja vista que apresentou elementos probatórios incontestados de que a contratação e os descontos são legítimos.

Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança do valor oriundo do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da apelante, não há falar em repetição do indébito, e tampouco em configuração do dano moral e muito menos em ilegalidade quanto essa modalidade de empréstimo.

A propósito, trago o seguinte precedente do eg. STJ:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU TODAS AS QUESTÕES POSTAS DE MANEIRA INTEGRAL E COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RECORRIDO. RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA DEMANDANTE. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. REVISÃO DESTE ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 7/STJ. RAZÕES QUE SE MANTÉM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ – Terceira Turma - AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1807360 – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Julgado em 30.08.2021).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA
. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A parte agravante demonstrou, nas razões do agravo interno, ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na origem, não sendo caso de aplicação, por analogia, da Súmula 182/STJ. Agravo (art. 1042 do CPC/15) conhecido em juízo de retratação. 2. O acórdão recorrido, amparado na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que
o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, tendo constado de forma clara e transparente a informação de que o crédito se referia a saque no cartão de crédito consignado e a utilização da margem consignável do consumidor seria para a amortização ou liquidação do saldo devedor do cartão, se mostrando legítima a contratação do cartão de crédito em questão, tendo a parte efetivamente utilizado do serviço contratado, não havendo falar em abusividade ou ausência de informação
. 3. (...). (AgInt no AREsp 1980044/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021 - destaquei).

E, ainda, desta Corte de Justiça:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA – (...) - CONTRATO VÁLIDO VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constando nos autos a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1001599-26.2019.8.11.0028, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CIÊNCIA DA AUTORA QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - RAC N.U 1010565-02.2020.8.11.0041, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 20/11/2020).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –CARTÃODECRÉDITO– RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - RAC no 1005108-23.2019.8.11.0041 – Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020).

Não havendo ilicitude na conduta do banco apelado, que agiu no exercício regular de direito ao realizar os descontos previstos em contrato validamente celebrado, não há que se falar em danos morais indenizáveis.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante em 5% sobre o valor já fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025